Tribunal: TJES
Processo: 5002274-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002274-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANTUIL VIEIRA
AGRAVADO: FELICIA DE SOUZA ROMAO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002274-18.2021.8.08.0000

Recorrente: Vantuil Vieira

Recorridos: Felícia de Souza Romão, Renan Souza Romão e Rayane de Souza Romão

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

VANTUIL VIEIRA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM /ES
, nos autos da “
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS”
ajuizada por
FELÍCIA DE SOUZA ROMÃO
, por si e representando
RENAN DE SOUZA ROMÃO
, e
RAYANE DE SOUZA ROMÃO SILVA
,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar,
“
para determinar que o réu efetue o pagamento mensal a título de prestação de alimentos, no valor equivalente a 1/3 do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, em favor dos autores Felícia de Souza Romão e Renan de Souza Romão, a ser depositado em conta judicial, mediante comprovação nestes autos, até ulterior deliberação deste juízo”
.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“
a inicial acusatória relata que foi constato que o requerido estava dirigindo com capacidade alterada pelo uso de álcool, mas não define se a causa do acidente foi tal alteração psicomotora
”
;

(
II
)
“
não consta nos presentes autos nenhum outro documento que comprova, de plano, se o requerido foi o único responsável pela ocorrência do acidente de trânsito”
; (
III
)
“em nenhum momento a inicial narra que a requerente Felícia estaria desempregada, mas é possível observar que consta que a José Reinaldo Romão recebia benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez”
; (
IV
)
“não existindo necessidade financeira apta em sustentar o pedido de prestação de alimentos, uma vez que José Reinaldo Romão, mesmo falecido seus dependentes terão direito de receber os valores correspondentes ao benefício previdenciário que ele recebia decorrente a aposentadoria por invalidez”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer, inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como, seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo.

Decisão proferida por esta Relatoria indeferindo o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002274-18.2021.8.08.0000

Recorrente: Vantuil Vieira

Recorridos: Felícia de Souza Romão, Renan Souza Romão e Rayane de Souza Romão

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

VANTUIL VIEIRA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM /ES
, nos autos da “
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS”
ajuizada por
FELÍCIA DE SOUZA ROMÃO
, por si e representando
RENAN DE SOUZA ROMÃO
, e
RAYANE DE SOUZA ROMÃO SILVA
,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar,
“
para determinar que o réu efetue o pagamento mensal a título de prestação de alimentos, no valor equivalente a 1/3 do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, em favor dos autores Felícia de Souza Romão e Renan de Souza Romão, a ser depositado em conta judicial, mediante comprovação nestes autos, até ulterior deliberação deste juízo”
.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“
a inicial acusatória relata que foi constato que o requerido estava dirigindo com capacidade alterada pelo uso de álcool, mas não define se a causa do acidente foi tal alteração psicomotora
”
;

(
II
)
“
não consta nos presentes autos nenhum outro documento que comprova, de plano, se o requerido foi o único responsável pela ocorrência do acidente de trânsito”
; (
III
)
“em nenhum momento a inicial narra que a requerente Felícia estaria desempregada, mas é possível observar que consta que a José Reinaldo Romão recebia benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez”
; (
IV
)
“não existindo necessidade financeira apta em sustentar o pedido de prestação de alimentos, uma vez que José Reinaldo Romão, mesmo falecido seus dependentes terão direito de receber os valores correspondentes ao benefício previdenciário que ele recebia decorrente a aposentadoria por invalidez”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer, inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como, seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

DECISÃO

(...)

Inicialmente, em análise dos elementos carreados aos autos, tenho que o Recorrente demonstrou fazer jus à concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual defiro a benesse postulada, exclusivamente para dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal.

Por conseguinte, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado na demanda de origem, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

(
I
)
“
A cópia da denúncia apresentada pelo Ministério Público em face do ora demandado evidencia, primo ictu oculi, a ocorrência do acidente narrado na inicial e a culpa do requerido, que estaria dirigindo alcoolizado
”
;

(
II
)
“
Quanto ao periculum in mora, as alegações iniciais e os documentos acostados ao caderno processual dão conta de que a autora Felícia de Souza Romão está desempregada e seu filho Renan de Souza Romão está acometido de uma doença grave (microcefalia), estando interditado, consoante fls. 25/29, 35 e 39/43. Isso demonstra, numa análise perfunctória, que eles dependiam financeiramente do falecido, fazendo jus à pensão prevista no art. 948, II, do Código Civil”

;

(
III
)
“
Quanto ao valor da prestação a ser fixada liminarmente, sem embargo quanto ao entendimento do colendo STJ acerca do tema (STJ; REsp 1.437.662; Proc. 2014/0038884-7; MG; 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/08/2017), entendo que deve corresponder a 1/3 do salário-mínimo, o que corresponde à pretensão autoral, inclusive
”
;

Em suas razões recursais, busca o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento sustentando, resumidamente: (I) que não há documentos nos autos que atestem sua culpa exclusiva pela ocorrência do acidente; (II) e que seria desnecessária a fixação de pensão mensal, haja vista que os Autores/Recorridos fazem jus ao recebimento de benefício previdenciário.

Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que se afiguram despropositadas as teses recursais,
a uma
, porque o próprio Recorrente não nega sua participação para o sinistro que vitimou o Sr. José Reinaldo Romão, visando desobrigar-se da prestação de alimentos indenizatórios, sob o argumento de que inexistem provas concretas de que seria ele o único responsável para o evento morte;
e a duas
, porque o simples fato de as partes perceberem benefício previdenciário não afasta a possibilidade de fazerem jus à prestação mensal de alimentos.

A proposito do assunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui orientação no sentido de que
“o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes.
" (AgRg no REsp 1.388.266/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 16/5/2016)”
(
STJ
; AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 20 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
transcrito alhures, confirmo o entendimento externado por esta Relatoria, na medida em que, nesta seara preliminar de cognição, tenho que os elementos carreados ao bojo dos autos evidenciam que o Recorrente encontrava-se embriagado, por ocasião do acidente, tendo invadido a contra-mão de direção e atingido a vítima que se trafegava em sua mão de direção, razão pela qual afiguram-se despropositadas as teses recursais alusivas à inexistência de documentos nos autos que atestem sua culpa exclusiva pela ocorrência do acidente e que seria desnecessária a fixação de pensão mensal:
a uma
, porque o próprio Recorrente não nega sua participação para o sinistro que vitimou o Sr. José Reinaldo Romão, visando desobrigar-se da prestação de alimentos indenizatórios, sob o argumento de que inexistem provas concretas de que seria ele o único responsável para o evento morte,
contudo, sem qualquer prova de suas alegações
e;
a duas
, porque o simples fato de as partes dependentes da vítima perceberem benefício previdenciário não afasta a possibilidade de fazerem jus à prestação mensal de alimentos.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002274-18.2021.8.08.0000

Recorrente: Vantuil Vieira

Recorridos: Felícia de Souza Romão, Renan Souza Romão e Rayane de Souza Romão

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO.

VÍTIMA ATINGIDA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ÉBRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes.
" (AgRg no REsp 1.388.266/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 16/5/2016)”
(
STJ
; AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

II –

Na hipótese, nesta seara preliminar de cognição, subsistem elementos carreados ao bojo dos autos, evidenciando que o Recorrente encontrava-se embriagado, por ocasião do acidente, tendo invadido a contra-mão de direção e atingido a vítima em sua mão de direção, razão pela qual afiguram-se despropositadas as teses recursais de que:
(a)
não há documentos nos autos que atestem sua culpa exclusiva pela ocorrência do acidente; e que
(b)
seria desnecessária a fixação de pensão mensal, haja vista que os Autores/Recorridos fazem jus ao recebimento de benefício previdenciário,
a uma
, porque o próprio Recorrente não nega a sua participação para o sinistro que vitimou o Sr. José Reinaldo Romão, apenas tentando desobrigar-se da prestação de alimentos indenizatórios, sob o argumento de que inexistem provas concretas de que seria ele o único responsável para o evento morte, contudo, sem qualquer prova de suas alegações,
e a duas
, porque o simples fato de as partes perceberem benefício previdenciário não afasta a possibilidade de fazerem jus à prestação mensal de alimentos, a teor do sobredito precedente.

III – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.